Tribunal: TJMT
Processo: 1013340-79.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-13
Data de publicação: 2021-08-13

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 1013340-79.2021.8.11.0000
Vistos etc.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por MARCELO JÚNIO FIGUEIREDO DA SILVA em virtude de decisão proferida pela Juíza da 5.a Vara Cível da Comarca da Capital que, nos autos da Ação de Imissão na Posse com Pedido Antecipação de Tutela n.° 1020131-38.2021.8.11.0041, movida por ANTÔNA RITA DE CAMPOS, deferiu o pedido liminar de imissão da Agravada na posse do bem imóvel objeto da demanda e determinou ao Agravante que o desocupe voluntariamente no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de despejo forçado.
Inconformado, pleiteia a reforma da decisão objurgada, ao argumento de que a Recorrida não comprovou os requisitos necessários para a concessão da medida initio litis.
Afirma que está na posse do imóvel há mais de 10 (dez) anos, o qual lhe foi entregue pela Agravada em doação verbal.
Ressalta que pagou inúmeras parcelas do financiamento imobiliário e do IPTU. Assevera que durante todo o tempo em que permanece no imóvel, tem edificado diversas benfeitorias.
Aduz que possui família (convivente e filha), e ainda está demandando judicialmente para regularizar a curatela de sua irmã (autos n.o 1017231-82.2021.8.11.0041 – em trâmite na 4.a Vara Esp. de Família e Sucessões da Capital).
Registra que a manutenção da decisão causará prejuízos irreparáveis ao Agravante e seus dependentes, posto que não tem para onde ir com os familiares e seus pertences.
Por derradeiro, afirma que estão demonstrados os pressupostos autorizadores para a concessão imediata do efeito ativo.
Forte nesses argumentos, requer seja agregada, liminarmente, suspensividade ao recurso, sobrestar o decisum vergastado até o julgamento do mérito deste Instrumental. No mérito, pugna pelo seu provimento.
É, no essencial, o relatório. DECIDO.
O Recurso comporta recebimento como Agravo de Instrumento, eis que a hipótese se enquadra perfeitamente no inciso I, do artigo 1.015, do CPC, bem como está instruído com os documentos necessários para sua análise e conhecimento, nos termos do art. 1.017, inciso II, do novo CPC.
Como é cediço, o artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, dispõe que o Relator poderá conceder efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que demonstrada a plausibilidade do direito invocado e, ainda, o perigo de dano ou o risco de afetar o resultado útil do processo.
Para justificar o deferimento do pleito, é imprescindível que a Recorrente demonstre a existência de perigo de dano, bem como que o prejuízo será irreversível ou de improvável recomposição caso não sejam sobrestados os efeitos da decisão recorrida, além da probabilidade do direito.
Neste contexto, é vedado, nos estreitos limites deste Instrumental, o exame de questões de fundo do direito discutido, sendo pertinente apenas aferir se estão, ou não, presentes os requisitos necessários para a concessão do efeito suspensivo, já que o Agravante almeja sobrestar os efeitos do decisum invectivado até o julgamento definitivo do recurso.
Da análise acurada do caderno processual, nesta fase de cognição sumária, vislumbro com clareza a confluência desses pressupostos para a concessão da medida suspensiva.
Com efeito, ao examinar detidamente a documentação encartada aos autos, não é possível concluir, de forma segura e inconteste que a posse exercida pelo Agravante no imóvel objeto dos autos é precária ou injusta, como alega a Agravada na exordial.
Digo isto porque, pelo que dos autos consta, o Recorrente permanece na posse do imóvel há mais de 10 (dez) anos e, durante esse tempo, manteve em dia o pagamento do financiamento habitacional e seus respectivos tributos, como se vê dos IDs. 95584525 e seguintes.
Não bastasse isto, observa-se que o Recorrente agregou valor ao bem por meio de benfeitorias, como se vê das fotografias e notas fiscais da compra de materiais de construção acostadas nos IDs. 95581954 e seguintes. A propósito, ressai das notas fiscais que as compras realizadas pelo Agravante datam do ano de 2010 (ID. 95584521), o que corrobora a alegação de posse longeva.
Logo, ao menos nesta quadra de cognição breve, é possível concluir que o Recorrente, durante o tempo em que permanece na posse do imóvel, realizou benfeitorias e zelou pela sua manutenção, cumprindo, assim, a função social da propriedade.
Essas circunstâncias conferem ao Agravante a probabilidade do direito invocado, bem como evidencia o periculum in mora suscitado.
Ademais, os fatos expostos nesta fase inicial do processo ainda se mostram controvertidos, de modo que, não há como inferir, sem resquícios de dúvidas, alguma conduta caracterizada como má-fé do Agravante. Bem por isto, considero como prematura a ordem de desocupação do imóvel objeto da lide.
Por essas razões, entendo necessário que os autos passem pelo crivo do contraditório para maior segurança no exame da pretensão deduzida, para evitar prejuízos para ambas as partes.
Por tais considerações, agrego efeito suspensivo ao recurso, e sobresto o decisum objurgado até o julgamento do mérito deste recurso.
Intime-se a Agravada para, querendo, apresentar contrarrazões, nos termos do que dispõe o art. 1.019, II, da Lei dos Ritos.
Cumpra-se.
Cuiabá, 12 de agosto de 2021.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora